Tribunal: STF
Processo: RE 1597711
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de Recurso Extraordinário, fundado na alínea “a” do permissivo constitucional, interposto pela União Federal contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3° Região (E-doc 86), assim ementado:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SELIC INCIDENTES SOBRE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL. TEMA 962/STF. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO JUDICIAL DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
1. No julgamento do RE 1.063.187 (Tema de Repercussão Geral 962), ocorrido em 24/09/2021, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, fixou a seguinte tese: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”.
4. O STF, no julgamento dos embargos de declaração da União no RE 1.063.187, esclareceu que “decisão embargada se aplica apenas nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios mediante a taxa Selic em questão na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial”, bem como modulou os efeitos “da decisão embargada, estabelecendo-se que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores à 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral” (RE 1063187 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 02/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 11-05-2022 PUBLIC 12-05-2022 REPUBLICAÇÃO: DJe-093 DIVULG 13-05-2022 PUBLIC 16-05-2022).
5. No tocante aos juros remuneratórios incidentes na devolução dos depósitos judiciais, por força do disposto no art. 927, III, do Código de Processo Civil, aplica-se, de modo impositivo, o entendimento do STJ fixado no Tema Repetitivo 504 (“Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL”.).
6. O presente mandamus foi impetrado antes do início do julgamento do mérito do RE 1063187, de modo que não se aplica ao caso concreto a modulação de efeitos estabelecida no aresto supracitado.
7. Com a promulgação da Lei nº 5.021/66, posterior às Súmulas 269 e 271 do STF, passou-se a admitir a mandamentalidade da sentença proferida em mandado de segurança no que concerne às verbas referentes ao período posterior à impetração e a executividade quanto aos valores relativos ao período anterior ao ajuizamento, observada eventual prescrição.
8. Nos termos da jurisprudência desta Turma Julgadora, inviável a restituição administrativa do indébito, nos termos da Súmula 461 do Superior Tribunal de Justiça e do art. 100 da Constituição Federal.
9. Parcial provimento da remessa necessária e da apelação da União e provido o apelo do contribuinte para, reformando em parte a sentença, consignar a aplicação do entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 504 em relação aos juros moratórios da devolução dos depósitos judiciais e, ainda, a possibilidade da restituição judicial do indébito tributário, bem como a impossibilidade da restituição administrativa deste.

Opostos embargos de declaração por ambas as partes, estes foram rejeitados (E-doc 113).
No do recurso extraordinário (e-doc 121), a União sustenta que o acórdão do Tribunal a quo violou o artigo 5°, inciso LXIX, bem como as súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.
Aduz, em síntese, que o acórdão recorrido, ao autorizar a restituição por precatório de períodos pretéritos à impetração do mandamus, além de não respeitar as Súmulas 269 e 271 do STF, também não atenta para o que preconiza os seguintes dispositivos: art. 1º e 13 da Lei n.º 12.016/2009, art. 927, IV, CPC, art. 5º, LXIX, da Constituição Federal.
É o relatório
Decido.
Verifica-se dos autos que o Relator do recurso especial interposto, o Ministro Gurgel de Faria, deu parcial provimento ao recurso especial em decisão assim fundamentada:

No mérito, entretanto, o recurso merece acolhida.
Segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o mandado de segurança é via adequada para declarar o direito à compensação. No entanto, concedida a ordem, os pedidos devem ser requeridos na esfera administrativa, sendo, assim, inviável a via do precatório, sob pena de conferir indevidos efeitos retroativos ao mandamus. Nesse sentido, refiro-me aos seguintes julgados: 
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. VIA ADMINISTRATIVA. DIVERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 168 DO STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Observa-se que o acórdão recorrido adotou entendimento pacificado nesta Corte, tanto é que aplicou a Súmula 83 do STJ, a qual tem a seguinte redação: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Por conseguinte, nos termos da Súmula 168 do STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado". 2. Ainda que superado esse óbice, verifica-se que o acórdão recorrido está de acordo o entendimento pacificado no STJ de que nos autos do Mandado de Segurança, a opção pela compensação ou restituição do indébito - na forma da Súmula 461 do STJ c/c os arts. 66, § 2º, da Lei 8.383/1991 e 74, caput, da Lei 9.4390/1996 - refere-se à restituição administrativa do indébito, e não à restituição via precatório ou RPV, uma vez que a pretensão manifestada na via mandamental de condenação da Fazenda Nacional à restituição de tributo indevidamente pago no passado, viabilizando o posterior recebimento desse valor pela via do precatório, implica utilização do Mandado de Segurança como substitutivo da ação de cobrança, o que não se admite, conforme entendimento cristalizado na Súmula 269 do STF (REsp 1.864.092/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9.4.2021). 3. Por fim, registre-se que, diferentemente do caso em questão, a hipótese fática nos acórdãos paradigmas não se tratava de Mandado de Segurança, mas de Ação Declaratória. Dessa forma, a discrepância de similitude fática torna inviável o cabimento dos Embargos de Divergência. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EREsp 1895331/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 15/3/2022).
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 266/STF. DESCABIMENTO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EFEITOS FINANCEIROS PRETÉRITOS. IMPROPRIEDADE DA VIA MANDAMENTAL. SÚMULAS 269 E 271/STF. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 
[...]
5. O mandado de segurança não é a via adequada para se pleitear a produção de efeitos patrimoniais pretéritos, nos termos da Súmula 271/STF: "Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria". Ademais, "o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança" (Súmula 269/STF); portanto, a via mandamental não comporta a devolução de valor pago indevidamente.
[...]
7. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (RMS 21202/RJ, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe 18/12/2008) .
Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo atuou em desconformidade com a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça, impondo-se a sua parcial reforma. (grifo nosso)
Observa-se, portanto, que a decisão do Superior Tribunal de Justiça torna prejudicado o recurso extraordinário interposto pela União, dada a perda superveniente de seu objeto. Nesse sentido:

“Direito Tributário e Processual Civil. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Recurso especial da União provido. Substituição dos acórdãos proferidos no Tribunal Regional Federal. Apelo extremo da contribuinte julgado prejudicado por perda superveniente de objeto. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se reconheceu o prejuízo do recurso extraordinário interposto pela Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda., em virtude do provimento do recurso especial interposto pela União e do trânsito em julgado das decisões formalizadas no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. II. Questão em discussão 2. A agravante alega ter interesse na análise do seu apelo extremo e requer o prosseguimento do recurso. III. Razões de decidir 3. As decisões proferidas no âmbito do STJ, por meio das quais provido o recurso especial da União, substituíram os pronunciamentos realizados pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, segundo estabelece o art. 1.008 do Código de Processo Civil. 4. O Recurso extraordinário da contribuinte, no qual impugnava os acórdãos proferidos no TRF5, foi julgado prejudicado em face da perda superveniente de objeto. 5. Como não houve a interposição de recurso extraordinário contra as decisões proferidas no STJ, com o fim de trazer ao exame desta Corte as questões constitucionais suscitadas neste agravo regimental, inviável a respectiva análise, diante da preclusão (art. 507 do Código de Processo Civil). 6. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor atualizado da causa. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido” (RE nº 1.496.582/CE-ED-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 19/12/2024 - grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 07.12.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO. NULIDADE. EMPRESA PERMISSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL. PRÉVIO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO. LEI FEDERAL 8.987/1995. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. LEI ESTADUAL 2.831/1997. SÚMULA 280 DO STF. ACÓRDÃO DO STJ QUE SUBSTITUIÇÃO A DECISÃO DO TJ/RJ. PREJUDICIALIDADE, NO CASO, DO RECURSO INTERPOSTO PELA RECORRENTE. 1. Encontra-se prejudicado o recurso interposto pela Recorrente em face do acórdão proferido pelo TJ/RJ, tendo em vista que tal decisão foi substituída pelo julgamento do STJ que alterou o seu conteúdo, nos termos do art. 1.008 do CPC. 2. Quanto ao apelo extremo apresentado contra o aresto do STJ, no qual se aponta ofensa aos arts. 37, XXI e 175, caput e § único I, da Constituição Federal, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à discussão referente à necessidade de licitação e eventual obrigação de indenização à empresa permissionária, demandaria o reexame das legislações federal e local aplicáveis à espécie (Leis 2.831/97 e 8.987/95), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e incidir, na hipótese, o óbice da Súmula 280 do STF. 3. Ademais, é pacífica a jurisprudência desta Corte, no sentido de que é imprescindível a prévia licitação para a concessão ou a permissão da exploração de serviços públicos, a teor do que dispõe o art. 175, caput, da Constituição da República. 4. Além disso, esta Corte possui firme entendimento de que não há respaldo constitucional que justifique a prorrogação de tais atos administrativos, além do prazo razoável para a realização dos devidos procedimentos licitatórios. Precedente: ADI 3521. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, §11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE nº 1.371.062/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 09/05/2023 grifei).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicado o recurso extraordinário. 
Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independente de publicação. 
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente